Tribunal: STM
Processo: 7000281-41.2024.7.02.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESES REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública da União contra sentença que condenou um ex-Soldado do Exército pelo crime de abandono de posto (art. 195 do Código Penal Militar). O militar, escalado como sentinela, teria abandonado seu posto de serviço, sendo encontrado aproximadamente quarenta minutos depois dormindo dentro de uma viatura, em local sem visibilidade para o setor de vigilância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão para definir se a conduta do apelante se amolda ao tipo penal de abandono de posto: (i) atipicidade material da conduta pela ausência de lesividade, com a aplicação do princípio da insignificância; (ii) inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato; (iii) inexistência de dolo na conduta; e (iv) insuficiência de provas para um decreto condenatório, a atrair a incidência do princípio in dubio pro reo (dúvida a favor do réu). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM, é um delito de mera conduta e de perigo abstrato, cuja consumação ocorre no instante em que o militar se afasta, sem autorização superior, do posto ou lugar de serviço que lhe fora designado. A ofensa aos bens jurídicos tutelados – o serviço e o dever militar, e, por consequência, a hierarquia e a disciplina – é presumida pela norma, sendo irrelevante a ocorrência de um resultado naturalístico ou prejuízo concreto à Administração Militar. 4. É consolidada a jurisprudência desta Corte Castrense no sentido de afastar a aplicação do princípio da insignificância aos crimes militares que atentam contra o serviço e o dever militar. A relevância penal da conduta é intrínseca à violação dos pilares das Forças Armadas, não havendo espaço para a aplicação da bagatela em razão do elevado grau de reprovabilidade do comportamento e da periculosidade social da ação no âmbito da caserna. 5. A criação de tipos penais de perigo abstrato é técnica legislativa constitucionalmente válida, chancelada pelo Supremo Tribunal Federal, mormente quando visa à proteção de bens jurídicos de elevada importância, como a segurança das instituições militares e a regularidade do serviço castrense. A tipificação do abandono de posto encontra-se, portanto, em plena conformidade com a Constituição da República. 6. O elemento subjetivo (dolo) e a materialidade delitiva restaram sobejamente demonstrados. O conjunto probatório, especialmente os depoimentos testemunhais coesos, evidenciou que o apelante agiu de forma livre e consciente ao afastar-se do seu local de serviço, ignorando orientações expressas sobre o local adequado para se abrigar em caso de chuva e escolhendo deliberadamente uma área sem visibilidade, o que desconstitui a tese de mero descuido ou ausência de vontade e afasta a aplicação do princípio in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de Julgamento: “1. O crime de abandono de posto (art. 195, CPM) é de perigo abstrato e de mera conduta, sendo inaplicável o princípio da insignificância, pois a ofensa aos bens jurídicos da hierarquia, disciplina e segurança do serviço militar é presumida. 2. A comprovação, por meio de prova testemunhal, de que o militar abandonou voluntariamente o posto, em desacordo com ordens superiores, é suficiente para configurar o dolo e afastar a tese absolutória baseada no princípio in dubio pro reo.” Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 195; CPPM, art. 439, alíneas “b” e “e”. Jurisprudência relevante citada: STM. ApCr n.º 7000112-98.2024.7.07.0007. Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira. j. 24/6/2025, DJe 1º/7/2025; STM. ApCr n.º 7000305-31.2022.7.12.0012. Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira. J. 21/8/2025, DJe 3/9/2025; STF, RHC n.º 243469 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 30/4/2025, DJe 21/5/2025; STF, HC n.º 104410/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 6/3/2012, DJe 27/3/2012; STF, RE n.º 1339301 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/2/2022, DJe 17/3/2022; STF, RHC n.º 221013 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/8/2023, DJe 14/9/2023. (ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024, do CNJ).

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/11/2025 A
19/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000281-41.2024.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JOSÉ WILKE VIANA DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/11/2025, às 13:30, a 19/11/2025, às 18:00, na sequência 35, disponibilizada no
DE de 28/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, PARA MANTER A SENTENÇA
RECORRIDA, QUE CONDENOU O EX-SOLDADO DO EXÉRCITO JOSÉ WILKE
VIANA DA SILVA À PENA DE 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, PELA
PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000281-41.2024.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: JOSÉ WILKE VIANA DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES
DE PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE DOLO. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
TESES
REJEITADAS.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública da União
contra sentença que condenou um ex-Soldado do Exército pelo crime de
abandono de posto (art. 195 do Código Penal Militar). O militar, escalado como
sentinela, teria abandonado seu posto de serviço, sendo encontrado
aproximadamente quarenta minutos depois dormindo dentro de uma viatura, em
local sem visibilidade para o setor de vigilância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão para definir se a conduta do apelante se
amolda ao tipo penal de abandono de posto: (i) atipicidade material da conduta
pela ausência de lesividade, com a aplicação do princípio da insignificância; (ii)
inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato; (iii) inexistência de dolo na
conduta; e (iv) insuficiência de provas para um decreto condenatório, a atrair a
incidência do princípio in dubio pro reo (dúvida a favor do réu).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM, é um delito de
mera conduta e de perigo abstrato, cuja consumação ocorre no instante em que
o militar se afasta, sem autorização superior, do posto ou lugar de serviço que
lhe fora designado. A ofensa aos bens jurídicos tutelados – o serviço e o dever
militar, e, por consequência, a hierarquia e a disciplina – é presumida pela
norma, sendo irrelevante a ocorrência de um resultado naturalístico ou prejuízo
concreto à Administração Militar.
4. É consolidada a jurisprudência desta Corte Castrense no sentido de afastar a
aplicação do princípio da insignificância aos crimes militares que atentam
contra o serviço e o dever militar. A relevância penal da conduta é intrínseca à
7000281-41.2024.7.02.0002
40001378444 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

violação dos pilares das Forças Armadas, não havendo espaço para a aplicação
da bagatela em razão do elevado grau de reprovabilidade do comportamento e
da periculosidade social da ação no âmbito da caserna.
5. A criação de tipos penais de perigo abstrato é técnica legislativa
constitucionalmente válida, chancelada pelo Supremo Tribunal Federal,
mormente quando visa à proteção de bens jurídicos de elevada importância,
como a segurança das instituições militares e a regularidade do serviço
castrense. A tipificação do abandono de posto encontra-se, portanto, em plena
conformidade com a Constituição da República.
6. O elemento subjetivo (dolo) e a materialidade delitiva restaram sobejamente
demonstrados. O conjunto probatório, especialmente os depoimentos
testemunhais coesos, evidenciou que o apelante agiu de forma livre e consciente
ao afastar-se do seu local de serviço, ignorando orientações expressas sobre o
local adequado para se abrigar em caso de chuva e escolhendo deliberadamente
uma área sem visibilidade, o que desconstitui a tese de mero descuido ou
ausência de vontade e afasta a aplicação do princípio in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: “1. O crime de abandono de posto (art. 195, CPM) é de
perigo abstrato e de mera conduta, sendo inaplicável o princípio da
insignificância, pois a ofensa aos bens jurídicos da hierarquia, disciplina e
segurança do serviço militar é presumida. 2. A comprovação, por meio de prova
testemunhal, de que o militar abandonou voluntariamente o posto, em
desacordo com ordens superiores, é suficiente para configurar o dolo e afastar a
tese absolutória baseada no princípio in dubio pro reo.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 195; CPPM, art. 439, alíneas “b” e
“e”.
Jurisprudência relevante citada: STM. ApCr n.º 7000112-98.2024.7.07.0007.
Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira. j. 24/6/2025, DJe 1º/7/2025; STM.
ApCr n.º 7000305-31.2022.7.12.0012. Rel. Min. Carlos Augusto Amaral
Oliveira. J. 21/8/2025, DJe 3/9/2025; STF, RHC n.º 243469 AgR, Rel. Min.
Nunes Marques, Segunda Turma, j. 30/4/2025, DJe 21/5/2025; STF, HC n.º
104410/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 6/3/2012, DJe
27/3/2012; STF, RE n.º 1339301 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma,
j. 21/2/2022, DJe 17/3/2022; STF, RHC n.º 221013 AgR, Rel. Min. Nunes
Marques, Segunda Turma, j. 22/8/2023, DJe 14/9/2023.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024, do
CNJ).
ACÓRDÃO
7000281-41.2024.7.02.0002
40001378444 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do extrato da ata do julgamento, por
unanimidade, em conhecer do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública da
União e em negar-lhe provimento para manter a Sentença recorrida, que condenou o ex-
Soldado do Exército José Wilke Viana da Silva à pena de 3 (três) meses de detenção, pela
prática do crime previsto no art. 195 do Código Penal Militar.
Brasília, em 19 de novembro de 2025.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples – Recomendação CNJ n.º 144, de
25/8/2023)
O que motivou a ação: a ação foi motivada por uma acusação de abandono de
posto contra o ex-Soldado do Exército José Wilke Viana da Silva. A acusação foi de que ele,
enquanto estava de serviço como sentinela, deixou seu posto e foi encontrado cerca de
quarenta minutos depois dormindo dentro de uma viatura.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: o juízo que analisou o caso pela primeira
vez, na 2ª Auditoria da Justiça Militar em São Paulo, considerou o ex-Soldado culpado e o
condenou a uma pena de 3 meses de detenção.
O que motivou o recurso: a defesa do militar, feita pela Defensoria Pública da
União (DPU), não concordou com a condenação e apresentou um recurso de apelação no
Superior Tribunal Militar (STM) para que o caso fosse revisado. O objetivo do recurso era
conseguir a absolvição, argumentando que a conduta não foi grave o suficiente para ser
crime, que ele não teve a intenção de abandonar o posto (alegando que apenas se abrigou da
chuva e adormeceu), que esse tipo de crime seria inconstitucional e que não haveria provas
suficientes para a condenação.
Qual foi a principal discussão no recurso: a principal questão analisada pelo
Tribunal foi se a conduta do ex-Soldado, ao deixar o posto de sentinela, configurou o crime
militar de abandono de posto, mesmo que nenhum dano concreto tenha acontecido, e se as
alegações da defesa eram suficientes para absolvê-lo.
O que o Ministro Relator (quem analisou o recurso) decidiu: o Ministro Relator,
Artur Vidigal de Oliveira, responsável por analisar o recurso, decidiu que o crime de
abandono de posto ocorre com a simples ausência não autorizada, não importando se houve
ou não um prejuízo real. Ele entendeu que as provas, especialmente os depoimentos de outras
testemunhas, mostraram que o ex-Soldado agiu com intenção, pois desobedeceu a ordens
expressas sobre onde deveria se abrigar em caso de chuva. Por isso, votou para manter a
condenação.
Resultado final do recurso: a totalidade dos Ministros do Tribunal concordou
com o voto do Ministro Relator. Por unanimidade, eles decidiram negar provimento ao
recurso e manter a condenação do ex-Soldado José Wilke Viana da Silva à pena de 3 meses
7000281-41.2024.7.02.0002
40001378444 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de detenção pelo crime de abandono de posto. Este processo foi julgado em:
Brasília, 19 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
A Defensoria Pública da União (DPU) interpôs recurso de apelação contra a
sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 1º/8/2025, que condenou o ex-Soldado do Exército José
Wilke Viana da Silva à pena de 3 meses de detenção, como incurso no art. 195 do Código
Penal Militar (CPM), a ser cumprida em regime aberto, com o benefício do suspensão
condicional da pena pelo prazo de 2 anos e com o direito de apelar em liberdade (processo
7000281-41.2024.7.02.0002/SP, evento 148, SENT1).
A denúncia narra que, em 4/10/2024, o apelante, que estava de serviço de
sentinela no P5 da Companhia de Comando da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada,
abandonou o seu posto e foi encontrado cerca de quarenta minutos depois, saindo de uma
viatura estacionada à retaguarda do P5. O militar alegou que saiu do posto devido à chuva e
acabou “apagando” (dormindo) dentro do veículo. Contudo, o Comandante da Companhia
informou que não estava chovendo quando o Soldado foi encontrado, que as sentinelas são
orientadas a se abrigarem no estacionamento de motocicletas coberto (o qual proporciona
visão e é abrangido pela ronda), e que o local onde o denunciado estava não possibilita
visibilidade do setor de vigilância (processo 7000281-41.2024.7.02.0002/SP, evento 1,
INIC1).
Com base nesses fatos, o Ministério Público Militar (MPM), em 15/10/2024,
denunciou o então Soldado do Exército José Wilke Viana da Silva por abandono de posto,
tipificado no art. 195 do CPM (processo 7000281-41.2024.7.02.0002/SP, evento 1, INIC1),
e, na oportunidade, em petição apartada, recusou-se a propor o acordo de não persecução
penal (ANPP), em razão do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal Militar (STM),
que culminou na elaboração da Súmula n.º 18, sobre a inaplicabilidade do mencionado
acordo no âmbito da Justiça Militar da União, bem como do não preenchimento dos
requisitos legais autorizativos (processo 7000281-41.2024.7.02.0002/SP, evento 1,
MANIF3). A denúncia foi recebida no mesmo dia (processo
7000281-
41.2024.7.02.0002/SP, evento 1, RECDEN2), ocasião em que também foi homologada a
recusa de oferecimento do ANPP pelo MPM. O acusado foi citado em 15/11/2024, momento
em que pediu para ser defendido pela Defensoria Pública da União - DPU) (processo
7000281-41.2024.7.02.0002/SP, evento 10, CERT2).
Em 17/12/2024, a DPU apresentou resposta à acusação em nome do então
Soldado do Exército José Wilke Viana da Silva (processo 7000281-41.2024.7.02.0002/SP,
evento 25, RESP_ACUSA1), requerendo a aplicação do instituto previsto no art. 28-A do
Código de Processo Penal comum (CPP). Considerando o pleito da DPU, abriu-se vista ao
MPM (processo 7000281-41.2024.7.02.0002/SP, evento 27, DESP1), que reiterou o teor de
sua manifestação por ocasião do oferecimento da denúncia (processo 7000281-
41.2024.7.02.0002/SP, evento 30, MANIF1).
7000281-41.2024.7.02.0002
40001378444 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pela de decisão de 9/1/2025, a Magistrada de primeira instância decidiu julgar
improcedente o pedido de aplicação do ANPP ao caso concreto (processo 7000281-
41.2024.7.02.0002/SP, evento 33, DEC1). De forma sucessiva, em 14/1/2025, a DPU
requereu a remessa dos autos ao órgão especial do Ministério Público, na forma do art. 28-A,
§ 14º, CPP (processo 7000281-41.2024.7.02.0002/SP, evento 38, PET1), que, também, foi
indeferido (processo 7000281-41.2024.7.02.0002/SP, evento 42, DESP1).
Em 27/1/2025, foi juntado aos autos o Boletim Interno n.º 235, de 12/12/2024,
da Companhia de Comando da 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada, informando que o
então Soldado do Exército José Wilke Viana da Silva foi licenciado, ex-officio, a bem da
disciplina, do Exército Brasileiro (processo 7000281-41.2024.7.02.0002/SP, evento 49,
INF1).
As testemunhas arroladas pelo MPM (Segundo-Sargento do Exército Vitor dos
Santos de Moraes, Cabo do Exército Joalisson Ferreira da Silva e Soldado do Exército
Guilherme Henrique Braz) foram inquiridas em 18/2/2025 (processo 7000281-
41.2024.7.02.0002/SP,
evento
62,
TERMOAUD1,
processo
7000281-
41.2024.7.02.0002/SP,
evento
63,
TERMOAUD1,
processo
7000281-
41.2024.7.02.0002/SP,
evento
64,
TERMOAUD1
e
processo
7000281-
41.2024.7.02.0002/SP, evento 65, ATA1). Após o encerramento da prova testemunhal, o
MPM solicitou a decretação de revelia do acusado, que, a despeito de ter sido intimado, não
compareceu à audiência. A DPU, por sua vez, pugnou pelo indeferimento do pedido do
MPM. O Conselho de primeira instância, por maioria de votos (4x1), deferiu o pleito da
defesa para que, no prazo de 10 dias, apresentasse eventual justificativa para ausência do
Acusado (processo 7000281-41.2024.7.02.0002/SP, evento 65, ATA1).
Em 14/3/2025, a DPU acostou aos autos petição para justificar que o ex-
Soldado José Wilke não compareceu à audiência porque “estava no trabalho no dia do
acontecimento” e para requerer a marcação de nova audiência de qualificação e interrogatório
do acusado (processo 7000281-41.2024.7.02.0002/SP, evento 71, MANIF1), a qual, após
manifestação favorável do MPM (processo 7000281-41.2024.7.02.0002/SP, evento 77,
MANIF1), foi deferida pelo Juízo de primeira instância (processo 7000281-
41.2024.7.02.0002/SP, evento 79, DESP1).
Na audiência designada para o 12/5/2025, considerando que o ex-Soldado José
Wilke foi devidamente intimado (processo 7000281-41.2024.7.02.0002/SP, evento 87,
CERT1) e, novamente, não compareceu nem justificou a sua ausência, a Juíza de primeira
instância, nos ternos dos arts. 292 e 412 do CPPM, determinou que o processo seguisse à
revelia do acusado, nomeando a DPU como sua curadora (processo 7000281-
41.2024.7.02.0002/SP, evento 95, ATA1).
A sentença foi disponibilizada em 1º/8/2025 e, após regularmente intimidada, a
DPU, tempestivamente, interpôs o recurso de apelação em 4/8/2025 (processo 7000281-
41.2024.7.02.0002/SP, evento 148, SENT1). O MPM, intimado em 1º/8/2025, não recorreu
(processo 7000281-41.2024.7.02.0002/SP, evento 152, MANIF_MPM1), operando-se o
trânsito em julgado para a acusação em 12/8/2025 (processo 7000281-41.2024.7.02.0002/SP,
evento 157, DEC1)
7000281-41.2024.7.02.0002
40001378444 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas razões de apelação (processo 7000281-41.2024.7.02.0002/SP, evento
154, RAZAPELCRIM2), a DPU pugna pela absolvição do apelante, sustentando as
seguintes teses: a) a atipicidade material da conduta pela ausência de lesividade, evocando o
princípio da insignificância; b) a inexistência de dolo, pois a ausência decorreu de ato
impensado para se abrigar da chuva, que resultou em adormecimento; c) a
inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato; e d) a insuficiência probatória, em prol
do princípio in dubio pro reo (na dúvida, a favor do réu).
Em contrarrazões (processo 7000281-41.2024.7.02.0002/SP, evento 160,
CONTRAZ1), o MPM pugna pelo não provimento do apelo, reafirmando que o crime de
abandono de posto é de perigo abstrato, cuja consumação independe do resultado danoso, e
que a conduta violou a segurança da OM e os bens jurídicos da hierarquia e disciplina,
citando precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Castrense.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra da Vice-
Procuradora-Geral Maria de Lourdes Souza Gouveia, manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento do recurso de apelação, para que seja mantida integralmente a sentença
condenatória (evento 8, PARECER1).
É o relatório.
VOTO
Estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo, pois, ser
conhecido.
1. Objeto do recurso
A DPU requer a absolvição do ex-Soldado do Exército José Wilke Viana da
Silva do crime de abandono de posto, por atipicidade da conduta, inconstitucionalidade do
tipo penal e insuficiência probatória, nos termos do art. 439, “b” e “e”, do Código de
Processo Penal Militar (CPMM).
2. Razões de decidir
O delito de abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM, visa a proteger o
serviço e o dever militar, garantindo a segurança e o funcionamento escorreito das atividades
castrenses, notadamente a vigilância armada prestada por sentinelas:
Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido
designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
A análise pormenorizada das teses defensivas, cotejada com o robusto acervo
probatório e a consolidada jurisprudência, demonstra que a manutenção da condenação é a
medida justa e necessária.
7000281-41.2024.7.02.0002
40001378444 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.1. Da natureza do delito de abandono de posto e a configuração da
tipicidade
A tese de atipicidade material, baseada na ausência de lesividade concreta,
desconsidera o caráter eminentemente formal e de perigo abstrato do crime de abandono de
posto. A tipicidade, neste caso, se perfaz com a mera omissão do dever militar.
O Código Penal Militar, ao tipificar o abandono de posto, presume o perigo que
a ausência da sentinela ou vigia representa para a segurança da Organização Militar (OM) e,
principalmente, para a incolumidade dos valores institucionais da hierarquia e da disciplina.
O bem juridicamente protegido é violado no instante em que o militar se afasta
do seu local de serviço, antes de seu término e sem autorização, independentemente do tempo
de ausência ou da ocorrência de um prejuízo material.
Na mesma linha, está a jurisprudência deste Tribunal Castrense:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART.
195 DO CPM. ABANDONO DE POSTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA/BAGATELA
IMPRÓPRIA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. PRINCÍPIO DA IRRELEVÂNCIA
PENAL.
PRINCÍPIO
DA
LESIVIDADE.
INAPLICABILIDADE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
DECISÃO UNÂNIME. O crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM, é um
crime de mera conduta, cuja consumação se dá no momento em que o militar se ausenta do
posto ou do lugar de serviço ao qual tenha sido designado, sem autorização ou ordem
superior, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico. O legislador conferiu
especial proteção ao dever militar e à segurança das instituições e das áreas militares ao
tipificar o abandono de posto, criminalizando condutas que oferecem risco de lesão a esses
bens juridicamente tutelados. Dessa forma, a mera ação de abandonar o posto sem
autorização superior é juridicamente relevante, representando grave violação aos princípios
basilares das Forças Armadas, como a hierarquia e a disciplina (art. 142, caput, da
Constituição da República). A jurisprudência do Superior Tribunal Militar afasta a aplicação
dos princípios da insignificância/bagatela imprópria, da intervenção mínima e da lesividade
ao crime de abandono de posto, considerando que a disciplina e a disponibilidade do militar
no serviço constituem bens jurídicos de alta relevância, cuja tutela penal não comporta
exceções baseadas em tolerância a pequenas transgressões. A ausência não autorizada, ainda
que por curto período, encerra potencial risco à ordem e à segurança da Unidade Militar,
comprometendo a pronta disponibilidade da Força em serviço. No caso, a alegação de
necessidade de conserto do uniforme não justifica a conduta, pois o acusado não obteve a
confirmação de sua versão pelo Sargento, as câmeras registraram sua saída não autorizada e
ele permaneceu fora da Unidade por tempo excessivo e injustificável, dado que a alfaiataria
estava fechada. A conduta é típica, antijurídica e culpável, evidenciando agir voluntário e
deliberado de abandonar o serviço sem autorização. Apelo do MPM provido para reformar a
Sentença de primeira instância e condenar o Apelado. Decisão unânime. (STM. Apelação
Criminal n.º 7000112-98.2024.7.07.0007. Relator Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira.
Julgamento em 24/6/2025, DJe 1º/7/2025.)
Assim, ao se afastar do Posto 5, que fazia fronteira com área externa da OM e
que, conforme o depoimento do Segundo-Sargento do Exército Vitor dos Santos de Moraes
(processo 7000281-41.2024.7.02.0002/SP, evento 66, VIDEO1), era essencial para a
vigilância, a fim de se refugiar em uma viatura fora do itinerário de ronda do serviço, em um
local sem visibilidade de onde teria que exercer as suas funções de sentinela, o apelante
concretizou a ameaça à segurança da Companhia de Comando da 11ª Brigada de Infantaria
7000281-41.2024.7.02.0002
40001378444 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mecanizada, exigindo a mobilização imediata de superiores e de patrulhas para ser
localizado. O alegado tempo de ausência (quarenta minutos) não descaracteriza a gravidade
da conduta, mas, ao contrário, a sublinha.
2.2. Da inaplicabilidade do princípio da insignificância
O princípio da insignificância é uma causa que elimina a tipicidade, ou seja, ele
faz com que um fato deixe de ser considerado crime de forma concreta.
É importante lembrar que a tipicidade penal é composta por duas partes: a
tipicidade formal, que é a compatibilidade entre o fato real e o modelo de crime descrito na
lei, e a tipicidade material, que envolve a existência de dano ou risco de dano ao bem jurídico
protegido.
Quando o objeto protegido pela lei é considerado insignificante, não há lesão ou
perigo ao bem jurídico, o que significa que falta a tipicidade material. Assim, nesse caso, o
fato não chega a configurar um crime.
O princípio da insignificância atua como um fator que descaracteriza a
tipicidade penal na sua essência material. Ele, juntamente com conceitos como
fragmentariedade e intervenção mínima do Estado na punição de crimes, serve para excluir
ou afastar a própria tipicidade penal ao analisar seu aspecto mais profundo.
De acordo com o entendimento do STF, existem quatro requisitos objetivos que
precisam estar presentes para aplicar o princípio da insignificância: primeiro, a conduta deve
causar uma ofensividade mínima; segundo, não deve apresentar perigo social; terceiro, o
comportamento deve ter um grau baixo de reprovação; e por último, a lesão à ordem jurídica
deve ser pouco significativa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento a recurso ordinário em
habeas corpus para restabelecer sentença em que foi rejeitada a denúncia por ausência de
tipicidade material da conduta imputada ao paciente. 2. A parte agravante sustenta que o
valor do prejuízo patrimonial e as razões do delito, que se avizinham ao motivo torpe,
impedem a aplicação do princípio da insignificância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável, ao caso concreto, o princípio da
insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que
preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: i) mínima ofensividade da conduta do
agente; ii) nenhuma periculosidade social da ação; iii) reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento; e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
7000281-41.2024.7.02.0002
40001378444 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no
plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de
lesão ao bem jurídico tutelado.
6. No caso concreto, embora o dano tenha recaído sobre patrimônio público, não houve
considerável ofensa ao bem jurídico tutelado nem periculosidade social bastante para
justificar a intervenção estatal no campo penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido. (RHC n.º 243469 AgR, Relator Ministro Nunes Marques,
Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJe 21/5/2025.) (Grifo nosso.)
Não são essas as condições descritas nestes autos.
Ademais, de forma geral, a aplicação do princípio da insignificância em crimes
militares é rechaçada pela jurisprudência desta Corte Castrense em delitos que atentam contra
o serviço e o dever militar:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO CPM. SENTINELA. CRIME DE MERA CONDUTA.
PERIGO ABSTRATO. RESULTADO NATURALÍSTICO. INEXIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE.
NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO CONDENAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O crime de abandono de posto é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo desnecessária a
comprovação de prejuízo concreto à Administração Militar. É inviável a aplicação do
princípio da insignificância diante da violação aos bens jurídicos da hierarquia e da
disciplina militares. A alegação do estado de necessidade exculpante deve ser comprovada
pela defesa, incumbindo-lhe demonstrar o perigo atual, certo e inevitável, bem como a
inexistência de conduta diversa exigível, o que não ocorreu conforme os autos. Alegação do
estado de necessidade exculpante não comprovada, incumbindo à defesa demonstrar o perigo
atual, certo e inevitável, bem como a inexistência de conduta diversa exigível, o que não
ocorreu nos autos. Materialidade e autoria confirmadas pelas declarações das testemunhas,
as quais convergem com o interrogatório do acusado. Ausência de elementos que justifiquem a
reforma da sentença. Apelação conhecida e desprovida. Condenação mantida. Decisão
unânime. (STM. Apelação Criminal n.º 7000305-31.2022.7.12.0012. Relator Ministro Carlos
Augusto Amaral Oliveira. Julgado em 21/8/2025, DJe 3/9/2025).
A intervenção penal militar, pautada pela rigidez na manutenção dos pilares da
vida castrense, não permite a desconsideração de uma ofensa que, na esfera castrense, é
considerada grave. O ato de abandonar um posto de sentinela armado, seja por vinte minutos
ou por uma hora, expõe a OM a um risco inaceitável e vulnera bens jurídicos que detêm um
grau superior de proteção.
Logo, a conduta do apelante não se limitou a um desvio irrelevante, como quer
fazer acreditar a defesa, mas, sim, da quebra do dever de vigilância armada num local em que
o Segundo-Sargento do Exército Vitor dos Santos de Moraes classificou como fronteiriço à
área externa, com zona de mata subjacente (processo 7000281-41.2024.7.02.0002/SP, evento
66, VIDEO1), o que reforça o alto grau de risco inerente à situação, inviabilizando qualquer
tese de bagatela.
2.3. Da constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato
7000281-41.2024.7.02.0002
40001378444 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não prospera a tese da DPU sobre a inconstitucionalidade dos crimes de perigo
abstrato por suposta violação ao princípio da lesividade.
O Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento pacificado, em sentido
contrário, de que estes tipos penais são ferramentas legítimas do legislador, especialmente
para a proteção de bens jurídicos supraindividuais e de alta relevância, como a ordem e a
segurança públicas.
Nesse sentido, cito o seguinte julgado da Suprema Corte:
(...) A criação de crimes de perigo abstrato não representa, por si só, comportamento
inconstitucional por parte do legislador penal. A tipificação de condutas que geram perigo em
abstrato, muitas vezes, acaba sendo a melhor alternativa ou a medida mais eficaz para a
proteção de bens jurídico-penais supraindividuais ou de caráter coletivo, como, por exemplo,
o meio ambiente, a saúde etc. (...) (STF, Habeas Corpus n.º 104410/RS, Relator Ministro
Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgando em 6/3/2012, DJe 27/3/2012.)
O referido precedente do STF tem sido aplicado em julgados análogos:
EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Alegada afronta ao
princípio da legalidade. Ofensa reflexa. Precedentes. Posse irregular. Arma de fogo e
munições de uso permitido. Crime de perigo abstrato. Constitucionalidade. Precedentes.
Nulidade do acórdão. Ausência de fundamentação. Artigo 93, inciso IX, da CF. Não
ocorrência. Regimental não provido.
1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para
ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa
indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da matéria em recurso
extraordinário.
2. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[a] criação de crimes de
perigo abstrato não representa, por si só, comportamento inconstitucional por parte do
legislador penal” (HC nº 104.410/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de
27/3/12).
3. Ao julgar o AI nº 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10, o Plenário da
Corte assentou a repercussão geral do Tema nº 339, referente à negativa de prestação
jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que os acórdãos e as decisões sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas ou que estejam corretos os fundamentos das decisões. 4.
Agravo regimental não provido. (STF, RE 1339301 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli,
Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe 17/3/2022.)(Grifei.)
Ademais, no contexto penal comum e em crimes de perigo abstrato, o STF já
consolidou o entendimento, por exemplo, quanto ao porte ilegal de arma:
EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE MESMO CALIBRE. DESNECESSÁRIA
DEMONSTRAÇÃO
DE
POTENCIALIDADE
LESIVA.
RECURSO
ORDINÁRIO
DESPROVIDO.
1. O crime de porte de arma de fogo de uso permitido é delito de mera conduta e de perigo
abstrato que dispensa, para sua consumação, a demonstração de ofensividade concreta.
7000281-41.2024.7.02.0002
40001378444 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Agravo interno desprovido. (RHC nº 221013 AgR, Relator Ministro Nunes Marques,
Segunda Turma, julgado em 22/8/2023, DJe 14/9/2023.)
A mesma lógica aplica-se, com ainda maior rigor, ao ambiente militar, onde a
vigilância armada é essencial.
Assim, conforme já declinado, não há necessidade de ocorrência de danos
concretos em razão da saída do apelante para que se aperfeiçoe o crime de abandono de
posto.
A ofensa é presumida pela norma penal diante da prática da conduta. O tipo
penal em comento protege não só a regularidade do serviço, mas a própria segurança da
Unidade Militar, uma vez que a ausência desautorizada de qualquer militar torna a instituição
vulnerável.
A norma legal proibitiva capitulada no art. 195 do CPM visa a resguardar o
posto ou o lugar em que o militar estava servindo em cumprimento à expressa ordem
superior. Para se atender à hierarquia e à disciplina das corporações militares, deve-se exigir
o respeito às ordens recebidas e ao serviço a ser prestado, razão pela qual não é aceitável que
o militar possa sair de sua atividade por qualquer outra razão que não seja por ordem
superior.
Em caso de motivo maior ou necessidade urgente, deve o militar levar o fato ao
conhecimento de seu superior hierárquico e solicitar a ele a autorização para sair do posto ou
do serviço, o que não ocorreu no presente caso. Logo, de forma alguma é permitido ao militar
abandonar o serviço sem autorização, sob pena de ser responsabilizado criminalmente.
O militar compõe o todo dentro de uma organização militar e a ausência de um
pode colocar em risco toda a missão em que estão empenhados, seja ela qual for. Percebe-se,
no caso em comento, nítida afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina, tão caros à
vida castrense.
Portanto, o tipo penal de abandono de posto encontra-se recepcionado pela
ordem constitucional vigente, inexistindo afronta aos preceitos da Constituição, uma vez que
o art. 195 do CPM tutela valores e bens jurídicos, tais como a hierarquia, a disciplina, a
proteção do serviço militar e do dever militar, a segurança e a regularidade das instituições
militares, não havendo que se falar em desrespeito aos princípios da exclusiva proteção de
bens jurídicos, da lesividade ou ofensividade, ou mesmo da culpabilidade e da presunção de
inocência.
2.4. Da configuração do dolo e da suficiência probatória
A defesa alega a ausência de dolo, afirmando que o apelante simplesmente
“apagou” ao se abrigar da chuva. Contudo, o elemento subjetivo do delito (vontade livre e
consciente de abandonar o posto) exsurge de forma robusta e inequívoca do conjunto fático-
probatório.
Em primeiro lugar, o próprio apelante, na fase investigativa, alegou ter se
afastado e “apagado”, ou seja, dormido (processo 7000266-72.2024.7.02.0002/SP, evento 1,
INIC1, fl.10). Em segundo lugar, a prova testemunhal demonstrou que a ausência não foi
7000281-41.2024.7.02.0002
40001378444 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acidental ou devido à inexistência de meios, mas sim uma escolha deliberada em violação à
ordem superior, conforme será demonstrado adiante.
O Segundo-Sargento do Exército Vitor dos Santos de Moraes foi inquirido, em
juízo, se perguntou ao apelante por qual motivo não ficou na guarita coberta ao invés de
procurar abrigo na viatura, tendo afirmado que o ex-Soldado José Wilke respondeu:
“simplesmente que preferiu a viatura” (processo 7000281-41.2024.7.02.0002/SP, evento 66,
VIDEO1).
Outrossim, o Cabo do Exército Joalisson Ferreira da Silva (processo 7000281-
41.2024.7.02.0002/SP, evento 67, VIDEO1) e o Soldado do Exército Guilherme Henrique
Braz (processo 7000281-41.2024.7.02.0002/SP, evento 68, VIDEO1) atestaram, em juízo,
que a orientação expressa era para se abrigar no estacionamento de motocicletas em caso de
chuva, local coberto que permitia a continuidade da vigilância.
Ademais, o Soldado Guilherme foi enfático ao declarar que o local escolhido
pelo réu, qual seja, o estacionamento de carros desativados (“cemitério de carros”), que
ficava à retaguarda do P5, não oferecia visibilidade do posto, e que o apelante “não tinha
desculpa para ele não ir para o estacionamento de motos, porque é na frente” (processo
7000281-41.2024.7.02.0002/SP, evento 68, VIDEO1).
O Cabo Joalisson (processo 7000281-41.2024.7.02.0002/SP, evento 67,
VIDEO1) relatou, também, que, momentos antes da ausência definitiva, o oficial-de-dia já
havia encontrado o apelante fora do posto e o orientado novamente acerca do local onde
deveria permanecer, o que evidencia que o militar agiu com consciência de que estava se
afastando indevidamente do serviço.
A conjugação desses elementos: a) a confissão sobre o afastamento; b) a
localização em área proibida e sem visibilidade; c) a ciência das orientações expressas sobre
o local correto para abrigo; e d) a advertência prévia, permite concluir pela plena
configuração do dolo, esvaziando a alegação defensiva de erro de tipo ou ausência do
elemento volitivo.
Desta forma, a sentença condenatória de primeira instância se mostra correta,
pois a autoria e a materialidade delitivas foram plenamente demonstradas, não havendo
espaço para a aplicação do princípio in dubio pro reo (na dúvida, a favor do réu) quando o
juízo de certeza foi alcançado pela solidez da instrução criminal.
Portanto, diante da natureza do delito, da consolidação da jurisprudência e da
força probatória dos autos, o recurso não merece ser provido.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pela Defensoria
Pública da União e nego-lhe provimento para manter a sentença recorrida, que condenou o
ex-Soldado do Exército José Wilke Viana da Silva à pena de 3 meses de detenção, pela
prática do crime previsto no art. 195 do Código Penal Militar.
7000281-41.2024.7.02.0002
40001378444 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378444v17 e do código CRC b2d1b8d5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 06/12/2025, às 11:07:40
7000281-41.2024.7.02.0002
40001378444 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR